Tribunal: TJDFT
Processo: 0015161-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0015161-22.2016.8.07.0001 Apelante: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE Apelada: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA LAERCIO DOS SANTOS ARAUJO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Vistos, etc. Em atenção ao disposto nos artigos 6o, e 10 do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste, especificamente, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica suscitada pelo apelado EMÍLIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA nas contrarrazões contidas no ID no 14358441; notadamente no que se refere à entrega do DUT “em branco”, relativo ao veículo particularizado nos autos, além da primeira via da procuração que outorgava poderes ao seu detentor para a alienação do bem objeto da lide – elementos apresentados na pág. 4 do decisum objurgado (ID no 14358425). Transcorrido o prazo delimitado acima, com ou sem a manifestação do recorrente, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora